Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-49.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de exigir contas, julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recurso do autor. Ação originalmente distribuída na Comarca de Vinhedo, que declinou da competência e determinou a redistribuição à Vara por onde tramita a ação de inventário. Por sua vez, entendendo a d. sentenciante, de que a ação de prestação de contas não é do juízo sucessório, mas do juízo cível, deveria

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de exigir contas, julgada extinta, sem julgamento do mérito. Recurso do autor. Ação originalmente distribuída na Comarca de Vinhedo, que declinou da competência e determinou a redistribuição à Vara por onde tramita a ação de inventário. Por sua vez, entendendo a d. sentenciante, de que a ação de prestação de contas não é do juízo sucessório, mas do juízo cível, deveria ter suscitado o conflito negativo de competência a ser dirimido pela Eg. Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça, e não extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, dispositivo que não se aplica ao caso em apreço. SENTENÇA QUE SE ANULA, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000925-49.2017.8.26.0659, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARTHA HELOISA WINKLER DA COSTA E SILVA (INVENTARIANTE), é
apelado LUIZ ROBERTO WINKLER DA COSTA E SILVA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença, de ofício,
prejudicado o recurso interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000925-49.2017.8.26.0659 VOTO No 7056 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1000925-49.2017.8.26.0659
APELANTE: MARTHA HELOISA WINKLER DA COSTA E SILVA
APELADO: LUIZ ROBERTO WINKLER DA COSTA E SILVA
INTERESSADO: ROSA JOHANNA WINKLER DA COSTA E SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FATIMA CRISTINA RUPPERT MAZZO
VOTO No 7056
APELAÇÃO. Mandato. Ação de exigir contas,
julgada extinta, sem julgamento do mérito.
Recurso
do
autor.
Ação
originalmente
distribuída na Comarca de Vinhedo, que
declinou da competência e determinou a
redistribuição à Vara por onde tramita a ação
de inventário. Por sua vez, entendendo a d.
sentenciante, de que a ação de prestação de
contas não é do juízo sucessório, mas do juízo
cível, deveria ter suscitado o conflito negativo
de competência a ser dirimido pela Eg. Câmara
Especial do E. Tribunal de Justiça, e não
extinguir o processo sem julgamento do mérito,
com base no art. 485, IV, do CPC, dispositivo
que não se aplica ao caso em apreço.
SENTENÇA QUE SE ANULA, DE OFÍCIO,
PREJUDICADO
O
RECURSO
INTERPOSTO.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por
Espólio de ROSA JOHANNA WINKLER DA COSTA E SILVA,
representada por sua inventariante MARTHA HELOISA WINKLER
DA COSTA E SILVA contra LUIZ ROBERTO WINKLER DA
COSTA E SILVA, julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inciso IV, do CPC, pela r. sentença atacada (fls. 216/217),
declarada às fls. 225, cujo relatório adoto, deixando de condenar o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000925-49.2017.8.26.0659 VOTO No 7056 3/6
nas verbas de sucumbência, por reconhecer que ele não deu causa à
propositura da ação no juízo incompetente.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 234/239), afirmando ter ajuizado a ação na Comarca de
Vinhedo, domicílio do apelado, procurador da autora da herança, com o
intuito de que lhe fossem prestadas as contas do longo período em que o
apelado exerceu a funções de mandatário da de cujus. Informa que
decorridos mais de um ano da tramitação da ação, referido juízo se deu
por incompetente e determinou a remessa dos autos para o Foro
Regional do Jabaquara onde tramita o Inventário da de cujus. Os autos
foram recebidos e processados perante o referido juízo, sendo
determinada complementação das custas iniciais, intimação do réu para
apresentação de defesa e intimação do autor para manifestação em
réplica, sobrevindo a r. sentença extintiva de incompetência. Pugna seja
reconhecida a prorrogação da competência tendo em vista o silêncio das
partes, declarando, em caso contrário, qual o juízo competente para
processar e julgar a demanda.
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 240/241, complementado às fls. 259/260).
Contrarrazões às fls. 245/247.
O recurso foi anteriormente distribuído à 3a
Câmara de Direito Privado, sendo redistribuídos a esta 28a Câmara de
Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 273), em razão da matéria, e posteriormente redistribuído a este
Relator por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E.
Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 283).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000925-49.2017.8.26.0659 VOTO No 7056 4/6
Segundo consta da petição inicial, a de cujus
Rosa Johana Winkler da Costa e Silva havia outorgado ao réu, em
16/01/2007, procuração com amplos poderes de administração em geral,
notadamente o recebimento de aluguéis, aposentadoria e demais atos da
vida civil, inclusive “ad judicia”.
Consta, ainda que o réu recebeu aluguéis de
diversos imóveis de propriedade da falecida e outros oriundos de seu
quinhão hereditário no Inventário de sua irmã, além de proventos
mensais da aposentadoria da falecida, sem nunca ter prestado contas,
razão da propositura da ação.
Com efeito, a r. sentença recorrida deve ser
anulada de ofício.
Isso porque, ao receber a ação, oriunda de
outro juízo, deveria a d. prolatora da r. sentença recorrida ter analisado a
questão acerca da competência, antes de determinar o seu
processamento.
Embora a incompetência absoluta em razão da
matéria deva ser declarada de ofício e a qualquer tempo1, uma vez
reconhecida, incumbe o juiz que se considera incompetente, suscitar o
respectivo conflito negativo de competência, nos termos do art. 66,
parágrafo único do CPC2.
In casu, a r. sentença recorrida reconheceu que
a competência para o processamento e o julgamento de ação de
prestação de contas não é do juízo sucessório, mas do juízo cível, ou
1 Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de apelação.
Parágrafo 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício.
2 Art. 66. Há conflito de competência quando:
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a
atribuir a outro juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000925-49.2017.8.26.0659 VOTO No 7056 5/6
seja, a própria 2a Vara Cível da Comarca de Vinhedo para onde a ação
foi inicialmente distribuída e que declinou de sua competência conforme
decisão de fls. 40.
Entretanto, ao invés de suscitar o conflito
negativo de competência, nos termos da lei, resolveu a d. sentenciante
extinguir o processo sem julgamento do mérito, invocando, para tanto, o
estabelecido no art. 485, inciso IV do CPC3, dispositivo que não se
aplica ao caso em apreço.
Ora, não se identifica ab initio, ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo que pudesse ensejar a extinção da ação, sem julgamento do
mérito, pelo fundamento adotado na r. sentença. Ainda que assim não
fosse, o autor deveria ser instado a emendá-la nos termos do art. 321,
caput do CPC4, o que não ocorreu.
Ademais, o atual ordenamento processual
adotou o princípio da não surpresa, ou seja, o juiz não pode decidir em
qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, consoante dispõe
o art. 10 do CPC.
Na espécie, após a manifestação do autor sobre
a contestação, sobreveio a r. sentença extintiva ora recorrida, em
descumprimento ao disposto no artigo de lei mencionado.
3 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
4 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000925-49.2017.8.26.0659 VOTO No 7056 6/6
De outro giro, a questão acerca da competência
para o processamento e julgamento da ação de prestação de contas entre
juízes que se declaram incompetentes, deve ser dirimida pela Egrégia
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme dispõe
o art. 33, inciso II de seu Regimento Interno5, quando da análise do
incidente apropriado a ser ofertado pelo juízo que recebeu os autos e
proferiu a sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito.
Oportuno assinalar que a incompetência em
razão da matéria, por ser absoluta, não se prorroga por inércia da parte,
daí porque não encontra amparo legal a pretensão recursal de que seja
reconhecida essa prorrogação.
Ante o exposto, ausente fundamento jurídico
para a extinção da ação sem julgamento do mérito, DECRETA-SE a
nulidade da r. sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para
a suscitação do conflito negativo de competência, prejudicado o recurso
interposto.

SERGIO ALFIERI
Relator
5 Art. 33. A Câmara Especial, presidida pelo Vice-Presidente do Tribunal, é integrada pelos
Presidentes das Seções e pelo Decano.
Parágrafo único. Competirá à Câmara Especial processar e julgar:
II - os conflitos de competência entre juízes e de atribuição, ressalvada a competência do órgão
Especial;